Tribunal: TJMT
Processo: 1030535-56.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030535-56.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. - CNPJ: 32.441.636/0004-08 (APELANTE), RODRIGO MARTINIANO DE OLIVEIRA - CPF: 284.048.538-94 (ADVOGADO), ENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA - CPF: 273.198.518-65 (ADVOGADO), MOACYR PIOTTO - CPF: 006.704.561-87 (APELADO), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – EXECUÇÃO DE
Contrato Particular DE TRANSAÇÃO de Quitação – PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – CONTADOS EM DIAS CORRIDO
POSTO QUE NÃO CONVENCIONADO DE FORMA DIVERSA NO CONTRATO
– dívida paga com seis (6) dias de atraso – execução da multa E HONORÁRIOS

ESTABELECIDOS NO CONTRATO – CÁLCULO REALIZADO SOBRE O VALOR TOTAL DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese as alegações do Apelado, não vislumbro a má-fé do Apelante, preliminar rejeitada.

A alegação de que de que o prazo de 10 (dez) seria contado em dias úteis, não constou no contrato.

Assiste ao Apelante, quando afirma que o valor pretendido a título de honorários pelo Apelado não guarda qualquer fundamento lógico ou material, o valor principal executado é de R$ 5.226,35 (cinco mil duzentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos), ou seja, este é o valor devido, não justificando o cálculo dos honorários no valor total do débito, até porque o Apelante não é devedor do valor total.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A

em face de sentença prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível, que nos autos n.º 1030535-56.2018.8.11.0041 – Embargos a Execução – opostos em face de

MOACYR PIOTTO – julgou improcedente referido embargo e condenou a embargante ao pagamento das custas judiciais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que o recorrido, PIOTTO, maneja contra a embargante e ora apelante, GLENCORE, uma ação de execução lastreada título executivo extrajudicial (acordo de pagamento celebrado entre as partes), em cuja ação exige o pagamento o valor histórico de R$ 17.321,86 (dezessete mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos).

Ainda, que o Apelado reconhece que o Apelante efetivou o pagamento integral do documento, no entanto, alega que o pagamento se seu fora da data ajustada, portanto exige o valor da multa e honorários advocatícios.

Assevera que manejou os embargos a execução, onde demonstra, de maneira clara, objetiva e fundamentada, que a pretensão do apelado é uma acintosa tentativa de enriquecimento sem causa, haja vista que jamais houve inadimplemento por arte da recorrente, tampouco atraso no pagamento do valor ajustado.

Ainda, que demonstrou que mesmo que se pudesse entender pelo atraso de 6 (seis) dias no pagamento do valor ajustado entre as partes, o valor dos honorários advocatícios (contratuais) pretendidos pelo recorrido no âmbito da ação executiva eram absolutamente indevidos, haja vista que muito superiores ao valor do próprio débito principal.

No entanto, que em julgamento antecipado do feito, entendeu que o acordo de pagamento ajustado pelas partes previu o prazo de “10 (dez) dias ” para a liquidação do débito sem fazer menção ao fato de serem dias úteis ou corridos , para concluir que o pagamento teria sido realizado pela recorrente de forma extemporânea, a justificar a exigência da multa pactuada.

No que tange aos exorbitantes honorários, que a sentença simplesmente ignorou a questão, incorrendo em manifesta omissão.

Discorre sobre o contrato celebrado, para tanto, aduz que, celebraram, em 25/09/2017, o “Instrumento Particular de Transação e Quitação”, por meio do qual a embargante se comprometeu a pagar ao embargado – de uma única vez – o valor de R$ 51.746,13 (cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e seis reais e treze centavos), correspondente à multa fiscal e demais despesas incorridas pelo recorrido.

Que foi ajustado o prazo de 10 (dez) dias, seriam contados do efetivo recebimento, pela recorrente, da via do documento assinada pelo recorrido.

Assim, que tão logo recebeu a via do contrato assinada pelo recorrido, a recorrente providenciou e encaminhou ao advogado do recorrido (o mesmo que o representa nos autos) a via assinada por seus representantes legais e ainda programou junto ao seu departamento financeiro a realização do depósito em favor do embargado.

Que embora a data lançada no extrato de rastreamento dos correios indicasse que os documentos teriam sido entregues no endereço destinatário no dia 02/10/2017, é certo que o momento de efetivação da entrega (18h e 39min.) extrapolou o horário comercial, tendo a representante destinatária, Dra. Renata Vilela, recebido o documento somente no dia subsequente (03/10/2017).

O pagamento foi então programado para o dia 18/10/2017, exatos 10 (DEZ) DIAS úteis da data em que o documento fora entregue no edifício da embargante.

Portanto, que não há inadimplemento, que fundamente a execução.

Ante a peremptória negativa da recorrente em fazer qualquer pagamento adicional, o embargado manejou a execução, exigindo não só o pagamento de R$ 5.174,6 1 a título de multa (10%), mas também exige injustificáveis R$12.147,25 somente a título de honorários advocatícios.

Que de acordo com o disposto cláusula quarta, a multa de 10% e os honorários advocatícios incidiriam somente sobre o “valor do débito”, ou seja, do montante inadimplido.

Alega que não se pode tomar como elemento decisivo no julgamento da lide o simples fato das partes não terem mencionado no termo de acordo de pagamento se o prazo de 10 (dez) dias seria contado em dias úteis ou não.

No que tange aos honorários, ainda que por uma remota hipótese a aplicação da multa moratória fosse legítima, é certo que o valor pretendido pelo exequente recorrido não guarda qualquer fundamento lógico ou material.

Que de um simples cálculo aritmético é suficiente para revelar que a cobrança de uma multa de 10% (dez por cento) sobre um valor principal de R$51.746,13 nunca poderia atingir mais que R$5.174,61 corrigidos.

Consigna que o “cálculo” elaborado pelo exequente, no total de R$17.321,86 soma a multa por inadimplemento aos honorários advocatícios de 20% aplicados sobre o valor principal da obrigação.

Requer o provimento do presente recurso, para que, reformando a r. sentença recorrida, sejam os embargos à execução opostos pela recorrente julgados procedentes.

Que em caráter subsidiário, requer-se o provimento do apelo, para que os embargos à execução sejam julgados parcialmente procedentes, a fim de que o valor da execução seja corrigido, aplicando-se os honorários advocatícios contratuais de 20% apenas e tão somente sobre o valor da multa contratual.

Contrarrazões (id.n.º 103592168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A

em face de sentença prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível, que nos autos n.º 1030535-56.2018.8.11.0041 – Embargos à Execução – opostos em face de

MOACYR PIOTTO – julgou improcedente referido embargo e condenou a embargante ao pagamento das custas judiciais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Inicialmente em contrarrazões o Apelado alega que a Apelante altera a verdade dos fatos, tendo em vista que reconhece por meio e-mails e tenta alterar a verdade dos fatos através dos Embargos à Execução e no Recurso de Apelação, requerendo a aplicação de multa nos termos ao art. 80 e 81 do CPC.

No caso ora em análise, em que pese as alegações do Apelado, não vislumbro a má-fé do Apelante.

Vislumbro apenas a defesa de uma tese de que o pagamento se daria em 10 (dez) dia úteis, já que no contrato não constou, se os 10 (dez) dias fixados para o pagamento se daria em dias úteis ou corridos; ou seja, trata-se apenas de interpretação dada para defesa.

Motivo pelo qual, deixou de aplicar a litigância de má-fé.

O Embargado na ação de execução defende que o valor que deveria ter sido depositado pela parte Embargante/Executada, considerando que não cumpriu o prazo de 10 (dez) dias estabelecido em contrato, era de R$ 68.498,69 (sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos), em 18/10/2017; no entanto, que depositou apenas o total do débito, R$ 51.746,13 (cinquenta e um mil, setecentos e quarenta seis reais e treze centavos).

Assim, que até a data do ajuizamento da ação de execução o valor do débito atualizado era no montante de R$ 17.321.86 (dezessete mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos).

Pois bem.

No que tange alegação do Apelante que de que o prazo de 10 (dez) seria contados em dias úteis, tenho que melhor sorte não lhe socorre, posto, que, conforme bem destacado pelo juízo, não constou no contrato que o prazo seria contado em dias úteis, vejamos o que diz o contrato (id.n.103592149-pág.1/3).

“CLÁUSULA PRIMEIRA: Com único objetivo de preservar a boa relação comercial havida com o produtor MOACYR PIOTTO e permitir eventual realização de futuros negócios, a GLENCORE, por mera liberalidade, concorda em pagar a MOACYR PIOTTO o valor correspondente ao prejuízo suportado por ele decorrência de autuação fiscal indicada nas considerações acima, no importe de R$ 47.041,94 (quarenta e sete mil, quarenta e um real e noventa e quatro centavos), acrescidos de 10% (dez por cento) para remuneração de seu advogado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em harmonia com a disposição acima e para os efeitos de quitação previstos neste instrumento
, no prazo máximo de 10 (dez) dia
s, a GLENCORE se compromete a depositar em favor de MOACYR PIOTTO, na conta bancária n.º 00023434, Agência 08540, do Banco do Brasil S/A, de sua titularidade, o montante total de R$ 51.746,13 (cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e seis reais e treze centavos).

PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de pagamento previsto no parágrafo anterior
terá início quando do efetivo recebimento, pela GLENCORE, da via deste Instrumento Particular de Transação e Quitação
devidamente assinada por MOACYR PIOTTO e com firma reconhecida por tabelião.

Quanto aos honorários, alega que na remota hipótese de que a aplicação da multa moratória seja legítima, é certo que o valor pretendido pelo exequente recorrido não guarda qualquer fundamento lógico ou material, tendo em vista que está sendo cobrado sobre o valor total do débito.

Assim, acerca dos honorários, dispõe a “cláusula quarta” do Contrato Particular de

Transação de Quitação (id.n.º 103592149-pág.2):

Vejamos:

CLÁUSULA QUARTA:O não pagamento do montante ajustado no presente instrumento no prazo previsto no Parágrafo Primeiro da Cláusula 1ª, importará no vencimento do débito, sujeitando a GLENCORE à execução do presente instrumento para cobrança do valor do débito, sobre o qual incidirá a aplicação de multa de 10%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC e mais custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do Sr. MOACYR PIOTTO na base de 20% sobre o valor total do débito, independentemente de honorários eventualmente contratados e/ou fixados em decisão judicial.

A data limite para pagamento era 12/10/2017, no entanto, o pagamento ocorreu apenas em 18/10/2017, ou seja, com 6 (seis) dias de atraso.

Assim conforme o Apelado/Exequente, a execução tem por base a diferença do que deveria ser pago qual seja, R$ 68.498,69 (sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos) e o que efetivamente foi pago pelo Apelante, R$ R$ 51.746,13 (cinquenta e um mil, setecentos e quarenta seis reais e treze centavos).

Conforme abaixo foi mais ou menos esse o cálculo realizado pelo Exequente:

Tenho que neste ponto, razão assiste ao Apelante, quando afirma que o valor pretendido a título de honorários pelo Apelado não guarda qualquer fundamento lógico ou material.

Veja, o valor principal executado é de R$ 5.226,35 (cinco mil duzentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos), ou seja, este é o valor devido, não justificando o cálculo dos honorários no valor total do débito, até porque o Apelante não é devedor do valor total.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, a fim de que o valor da execução seja corrigido, aplicando-se os honorários advocatícios contratuais de 20% sobre o valor executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022